Tribunal: TJBA
Processo: 8052372-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052372-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE/EMBARGANTE: MAURICIO VILAS BOAS SILVA SANTOS Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E ILEGALIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS IMPETRANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DJE. APONTADA OBSCURIDADE COM ESTEIO EM NOVOS DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA COTA CONHECIDA, REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Paciente Maurício Vilas Boas Silva Santos contra Acórdão que conheceu em parte e denegou a ordem de habeas corpus. O Embargante alegou omissão e ilegalidade processual decorrente da ausência de intimação regular dos Advogados Impetrantes acerca da inclusão do writ na pauta de julgamento virtual designada para o período de 06 a 10 de outubro de 2025, sustentando que a irregularidade inviabilizou a formulação do pedido de julgamento presencial para exercício do direito de sustentação oral. Aduziu que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instrumento oficial previsto no Decreto nº 367/2025. Alegou, ainda, obscuridade quanto à razão pela qual parte da tese defensiva não foi conhecida no julgamento do habeas corpus, no que tange à valoração de provas independentes aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva. Foram apresentados, com os embargos, novos documentos, relativos à cópia do Auto de Prisão em Flagrante n° 8161027-61.2025.8.05.0001 e à cópia do Decreto Judiciário n° 367, de 14 de maio de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é cabível o conhecimento de inovação recursal com apresentação de novos documentos em embargos de declaração; (ii) se há obscuridade no Acórdão quanto ao não conhecimento parcial da tese defensiva; e (iii) se houve omissão e ilegalidade processual decorrente da ausência de intimação regular dos Advogados Impetrantes sobre a inclusão do habeas corpus na pauta de julgamento virtual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração ostentam função estritamente processual, destinando-se ao esclarecimento e elucidação do alcance e fundamentos do julgado, não constituindo meio apropriado para reexame de questão decidida ou revolvimento de provas. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração, com a apresentação de temas ou documentos que não foram desenvolvidos ou juntados anteriormente pela parte embargante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os documentos relativos ao Auto de Prisão em Flagrante foram apresentados somente após o julgamento do Habeas Corpus, caracterizando indevida inovação recursal, razão pela qual não foram conhecidos. 6. A alegação de obscuridade foi veiculada com esteio nos documentos não conhecidos, tornando inviável sua apreciação. O Acórdão consignou expressamente as razões para o conhecimento parcial do Habeas Corpus em face da insuficiência da prova pré-constituída pelos Impetrantes. 7. A Secretaria da Segunda Câmara Criminal certificou que os Advogados Impetrantes foram previamente intimados, via DJE, da inclusão do Habeas Corpus na pauta de julgamento da sessão virtual iniciada em 06/10/2025, mediante publicação no DJE n° 3.900, disponibilizado em 30/09/2025. 8. A informação da inclusão na pauta de julgamento virtual já se encontrava disponível nos autos digitais do Habeas Corpus, no sistema PJE/SG, desde 29/09/2025, acessível à consulta dos Advogados Impetrantes. 9. Este Órgão Julgador já firmou entendimento pela regularidade procedimental e ausência de nulidade no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n° 8007316-26.2022.8.05.0103, reconhecendo a validade da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 10. Inexiste irregularidade na decisão que indeferiu liminarmente o pedido de reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento, uma vez que, apreciado o Habeas Corpus, pela Turma Julgadora, eventual declaração de ilegalidade do Acórdão somente pode ser realizada pelo próprio Colegiado, revelando-se descabida a pretensão de desconstituição, unilateral, por decisão monocrática do Relator. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente e, na cota conhecida, rejeitados, mantendo-se integralmente o teor do Acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração mediante apresentação de documentos não juntados oportunamente, ainda que destinados a demonstrar vícios do Acórdão embargado. 2. A intimação de advogados via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) sobre inclusão de processo em pauta de julgamento virtual é regular e válida, afastando alegação de nulidade processual." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 619. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Rcl 70799 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 184.003/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.424.754/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1185260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2011; TJBA, Embargos de Declaração na Apelação Criminal n° 8007316-26.2022.8.05.0103, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 22.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus de nº 8052372-95.2025.8.05.0000, da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, sendo embargante Maurício Vilas Boas Silva Santos e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e, na cota conhecida, em negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto.